Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708812-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS PORTO ZENKLUSEN AGRAVADO: MOSA ISMAEL ABDEL RAHMAN JADALLAH, ELIZETE LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS PORTO ZENKLUSEN contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n.o 0712940-65.2020.8.07.0007, movido em desfavor de ELIZETE LIMA DA SILVA e MOSA ISMAEL ABDEL RAHMAN JADALLA, indeferiu a penhora dos frutos do imóvel apontado no ID 82392146 (origem), porquanto este não guardaria qualquer relação com os devedores (ID 83805368, origem). Em suas razões (ID 24367539), narra ter requerido a constrição de valores devidos ao 2o agravado a título de alugueres relativos ao imóvel sob sua posse – bem registrado em nome dos genitores, já falecidos. Destaca ter o Juízo de origem deferido, inclusive – em sede de ação de conhecimento –, o arresto do imóvel, tendo o herdeiro, com o intuito malicioso de lesar a credora, abandonado o processo de inventário e partilha. Aduz não haver qualquer relação entre o imóvel apontado pelo executado como bem de família e o que ora se pretende penhorar os frutos, estando suficientemente comprovada a sua vinculação ao devedor. Fundamenta a urgência da medida liminar no risco de desfazimento de contratos e realização de simulações, entre outros artifícios para frustrar o pagamento da dívida. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos créditos devidos pelos locatários ao executado, relativos ao imóvel de matrícula 37458, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, a sua confirmação. Preparo comprovado nos IDs 24367545 e 24367546. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a penhora dos frutos do imóvel de matrícula 37458, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, porquanto este não guardaria qualquer relação com os devedores (ID 83805368, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Isso porque não se encontram demonstradas nos autos ações concretas no sentido frustrar o pagamento do débito, não podendo a tutela de urgência ser concedida ante o simples temor da agravante de que o executado, eventualmente, desfaça contratos ou efetue simulações, não havendo se falar em risco imediato de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de nova análise do pleito antecipatório em caso de alteração na situação fática. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator